Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736896-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE BELEM SALES BARBOSA AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gleiciane Belem Sales Barbosa contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por Zurich Minas Brasil Seguros S/A, ao fundamento de que a contratação de advogado particular e a natureza da causa afastariam a presunção de hipossuficiência. Inicialmente, a recorrente narra ter requerido a gratuidade da justiça após a citação, instruindo o pedido com documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica. Relata que sua remuneração líquida apresenta variação mensal e que suas despesas ordinárias absorvem integralmente a renda. Argumenta que os extratos bancários denotam saldos exíguos, ausência de movimentações vultosas e inexistência de aplicações financeiras, não se divisando padrão de consumo incompatível com o benefício. Aduz, ainda, que a única poupança foi utilizada para aquisição de veículo em leilão. Enfatiza que a mera contratação de advogado particular não elide, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, razão pela qual a decisão recorrida, a seu ver, conflita com as garantias de acesso à justiça e de assistência jurídica integral aos necessitados, previstas no art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/1988. Aduz que a invocação genérica da “natureza da demanda” não se qualifica como critério normativo apto a afastar a presunção legal, exigindo-se, para tanto, demonstração concreta de capacidade financeira, o que não se verificaria à luz do conjunto documental apresentado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão vergastada, a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, do CPC, determinando o prosseguimento do feito principal sob o regime de assistência judiciária. É o relato do necessário. Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Quanto ao outro requisito apontado acima, no que se refere benefício da gratuidade de justiça, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A gratuidade de justiça está normatizada entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No caso em exame, foi demonstrado, por meio dos documentos que acompanharam a petição de agravo de instrumento, a hipossuficiência afirmada. Com efeito, a parte instruiu o agravo com: (a) comprovantes de renda líquida recente — valores na ordem de R$ 4.373,66 (quatro mil e trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), R$ 4.422,97 (quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) e crédito típico mensal em torno de R$ 5.284,90 (cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos); (b) extratos bancários que evidenciam baixa capacidade de acumulação e uso de poupança como mecanismo de fluxo de caixa; e (c) despesas essenciais fixas com educação básica de dois dependentes - cerca de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) e R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) -, além de boletos de condomínio no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Cumpre enfatizar que a assistência por advogado particular não afasta, por si só, a presunção do art. 99, § 3o, como explicita o art. 99, § 4o, do CPC. Isso porque, o foco hermenêutico deve recair sobre a capacidade econômica efetiva da parte de suportar o custo da litigância sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Portanto, inexistindo fundada suspeita de que a declaração de hipossuficiência não retrata a situação econômica da parte recorrente, há que ser mantida hígida a presunção de sua verossimilhança (art. 99, § 3o, do CPC). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, para conferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator